Tribunal: TJSP
Processo: 1040596-55.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
r o preparo, com clara orientação judicial de observância como base de cálculo, dos valores atualizados da condenação na ação principal somado ao valor da causa da reconvenção, sob pena de deserção – Complementação insuficiente, não recolhida a integralidade do preparo relativo ao pedido reconvencional – Aplicação do art. 4o, II da lei 11.608/2003 – Deserção configurada, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil – Precedentes – Impossibilidade de ser determinada nova complementação – Arbitramento de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11 do CPC – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1040596-55.2023.8.26.0114; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2025; Data de Registro: 24/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Material

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/08/2025

Data de publicação:

24/08/2025

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Alegada apropriação indevida – Ação julgada procedente, improcedente a reconvenção – Recurso do réu-reconvinte – Preparo insuficiente – Determinação para complementar o preparo, com clara orientação judicial de observância como base de cálculo, dos valores atualizados da condenação na ação principal somado ao valor da causa

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Alegada apropriação indevida – Ação julgada procedente, improcedente a reconvenção – Recurso do réu-reconvinte – Preparo insuficiente – Determinação para complementar o preparo, com clara orientação judicial de observância como base de cálculo, dos valores atualizados da condenação na ação principal somado ao valor da causa da reconvenção, sob pena de deserção – Complementação insuficiente, não recolhida a integralidade do preparo relativo ao pedido reconvencional – Aplicação do art. 4o, II da lei 11.608/2003 – Deserção configurada, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil – Precedentes – Impossibilidade de ser determinada nova complementação – Arbitramento de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11 do CPC – Recurso não conhecido.